Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-17.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Segundo o Enunciado de Súmula no 297, do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A fraude bancária realizada mediante falsificação de assinatura, acesso aos dados pessoais do consumidor e uso da plataforma e da assinatura digitais caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados.
3. Incumbe ao réu o ônus da prova da efetiva contratação dos serviços bancários pelo consumidor, uma vez que a negativa deste quanto à existência do contrato constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à instituição ré o ônus de demonstrar sua existência.
4. É permitida a compensação entre o valor da condenação e a quantia depositada pela instituição financeira na conta do consumidor em decorrência da contratação fraudulenta.
5. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização por danos morais, diante do comprometimento da subsistência do consumidor. Referida situação extrapola ao mero dissabor, diante do abalo psicológico que a desordem financeira pode causar.
6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
8. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
9. Apelo do autor provido. Apelo do réu parcialmente provido.